Tribunal: TJDFT
Processo: 0715932-94.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715932-94.2023.8.07.0006 RECORRENTE: MARCONDES ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa busca a aplicação do princípio da insignificância ou, subsidiariamente, a imposição de regime inicial mais brando. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, mesmo com a reincidência do réu; (ii) a adequação do regime semiaberto para o cumprimento da pena imposta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância não é aplicável ao réu reincidente, conforme jurisprudência consolidada, especialmente em casos de multirreincidência em crimes patrimoniais. 4. A fixação do regime inicial semiaberto é justificada pelos maus antecedentes e pela reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a quatro anos, em conformidade com o art. 33, §2o, "c" do Código Penal. 5. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é cabível, tendo em vista a reincidência e a avaliação negativa das circunstâncias judiciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não é aplicável a réu multirreincidente, especialmente em crimes patrimoniais. 2. A reincidência e os maus antecedentes justificam a imposição de regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 155, caput; art. 33, §2o, "c"; art. 59. Jurisprudência relevante citada: STF, HC no 123.734/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03.02.2015; STJ, AgRg no AREsp no 1078628/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.04.2018. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela atipicidade da conduta, ao argumento de que a motivação para afastar a aplicação do princípio da insignificância não seria idônea, porquanto fundamentada especificamente na reincidência do insurgente; b) artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal, subsidiariamente, pugnando pela fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena, tendo em vista a inexpressividade da lesão decorrente da conduta praticada pelo recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 386, inciso III, do Código de Processo Penal e 33, §§ 2o e 3o, e 59, ambos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: No caso em apreço, o princípio da insignificância não deve ser aplicado. Conforme corretamente assinalado no decreto sentencial, o réu é multirreincidente em crimes patrimoniais (ID 64072910), já tendo sido condenado por furto, violação de domicílio e lesão corporal no contexto de violência doméstica. A reiterada prática de crimes demonstra uma periculosidade social da conduta e um maior grau de reprovação do comportamento do réu, o que afasta a bagatela. Embora o valor dos bens furtados (duas peças de queijo e um kit de shampoo e condicionador) seja reduzido, o réu cometeu o furto à luz do dia, em locais de grande movimentação, como uma farmácia e uma padaria, causando transtornos aos estabelecimentos comerciais. Deveras, a prática reiterada de pequenos furtos tem se tornado corriqueira na região, o que demanda uma resposta estatal adequada para evitar a impunidade e inibir a proliferação desses crimes. A aplicação do princípio da insignificância, neste contexto, poderia estimular a prática de furtos de pequeno valor, gerando desordem social. Releva notar, outrossim, que não obstante o valor dos bens furtados seja baixo, houve uma lesão significativa ao patrimônio das vítimas, uma vez que os estabelecimentos comerciais tiveram que empregar recursos para recuperar os bens e proteger seu patrimônio. Além disso, a reincidência constante do réu indica uma conduta que não pode ser considerada de mínima ofensividade ou sem periculosidade social. Portanto, no caso concreto, mesmo com o pequeno valor dos bens furtados, a reiteração delitiva, a relevância social da conduta e a personalidade do agente afastam a possibilidade de aplicar o princípio da insignificância (ID 65644437 - Pág. 6/7). Denota-se que o réu, Marcondes Almeida da Silva, é multirreincidente em crimes dolosos, já tendo sido condenado anteriormente por crimes patrimoniais (furto) e outros delitos, como violação de domicílio e lesão corporal em contexto de violência doméstica. Assim, mesmo que a pena aplicada seja inferior a quatro anos (1 ano, 9 meses e 29 dias de reclusão), a multirreincidência e os maus antecedentes do réu, bem como a análise negativa das circunstâncias judiciais, justificam a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena (ID 65644437 - Pág. 9). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024